Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716967-04.2019.8.07.0015 APELANTE: ALEXANDRE JOSE SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: SERGIO RAFAEL ALEJARRA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO GUERREIRO VIOLA DA SILVEIRA, FIT CLUB BRASILIA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15806116), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora